Tribunal: TJES
Processo: 5006755-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006755-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANDREA FURIERI RODRIGUES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE INFILTRAÇÃO NA COLUNA VERTEBRAL E EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA MONOCULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Havendo o Magistrado
a quo
proferido sentença no processo principal, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, está prejudicado o recurso por ausência de interesse recursal da recorrente.

2. O interesse recursal é um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, sendo indispensável sua presença para a análise do mérito recursal.

3. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006755-53.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS : SUELLEN CHRISTINA PORTUGAL NASCIMENTO E

THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA

RECORRIDA : ANDRÉA FURIERI RODRIGUES

ADVOGADA : MARIA MADALENA VERZOLA RODRIGUES

MAGISTRADO : JÚLIO CÉSAR BABILON

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação da presença dos requisitos da tutela de urgência para o fornecimento e custeio de procedimento de infiltração na coluna vertebral e exame de tomografia de coerência óptica monocular, em favor de segurada de plano de saúde.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que a cooperativa médica Agravante disponibilizasse, imediatamente, o procedimento de infiltração na coluna vertebral e o exame de tomografia de coerência óptica monocular em favor da Agravada, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Não se conformando, a Agravante pretende modificar a decisão agravada, sustentando que (i) o pedido de exame de tomografia de coerência óptica monocular foi devidamente autorizado após a apresentação pela Agravada do laudo médico junto à requisição; (ii) a autorização para a realização da tomografia ocorreu antes do deferimento da tutela de urgência; (iii) o plano de saúde contratado, de caráter não regulamentado, exclui expressamente a cobertura do procedimento de infiltração na coluna vertebral, e (iv) a manutenção da decisão agravada lhe acarreta prejuízos decorrentes dos gastos com o procedimento (ID 5343601).

Em contraditório recursal, a Agravada pede o desprovimento do recurso (ID 5526247).

Pois bem.

Em consulta aos autos principais, verifico que foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Agravada na petição inicial, confirmando em parte a tutela de urgência ao seu tempo deferida.

Com efeito, é sabido que a superveniência de decisão definitiva não implica a perda superveniente do interesse recursal, devendo a situação ser analisada com base nas peculiaridades do caso concreto.

Como a cooperativa médica Agravante impugnou o deferimento da tutela de urgência e houve a sua confirmação parcial quando do pronunciamento definitivo sobre as questões controvertidas trazidas no recurso, é evidente a ocorrência da perda do interesse recursal, porque a decisão agravada foi substituída pela sentença.

Logo, o exame do agravo de instrumento está prejudicado pela perda superveniente do interesse da Agravante.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento
, pela ausência superveniente de interesse recursal.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5006755-53.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)